Tribunal: TJSP
Processo: 1071188-13.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Posturas Municipais
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Regularização de imóveis destinados à educação – Processos administrativos que culminaram no indeferimento dos pedidos – Alegação de violação de princípios processuais que culminaria na anulação dos procedimentos – Elementos contidos nos autos que demonstram a regular tramitação de processos administrativos em todas as instâncias - Atos administrativos que gozam de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Regularização de imóveis destinados à educação – Processos administrativos que culminaram no indeferimento dos pedidos – Alegação de violação de princípios processuais que culminaria na anulação dos procedimentos – Elementos contidos nos autos que demonstram a regular tramitação de processos administrativos em todas as instâncias - Atos administrativos que gozam de presunção de legitimidade e de veracidade, competindo a quem os impugna demonstrar a inobservância dos preceitos legais, o que, no presente caso, foi alegado, mas não comprovado - R. Sentença mantida.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1071188-13.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes WIFAMMA - EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E COMERCIO
LTDA, BERTOLUCCI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA e
ZAMPIERI'S BUSINESS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA, é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CARLOS EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE
CARVALHO E DÉCIO NOTARANGELI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Apelação Cível no 1071188-13.2019.8.26.0053 - Voto no 33.479
2
Voto no 33.479

APELAÇÃO CÍVEL no 1071188-13.2019.8.26.0053
Comarca de SÃO PAULO
Apelante: WIFAMMA EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO
LTDA. E OUTROS
Apelado: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
(Juíza de Primeiro Grau: Laís Helena Bresser Lang)

MANDADO DE SEGURANÇA
Regularização de imóveis
destinados à educação
Processos administrativos que
culminaram no indeferimento dos pedidos
Alegação de
violação de princípios processuais que culminaria na anulação
dos
procedimentos
Elementos
contidos
nos
autos
que demonstram a
regular
tramitação
de processos administrativos em todas as instâncias - Atos
administrativos que gozam de presunção de legitimidade e de
veracidade, competindo a quem os impugna demonstrar a
inobservância dos preceitos legais, o que, no presente caso, foi
alegado, mas não comprovado - R. Sentença mantida.

Recurso improvido.

Vistos, etc.

Trata-se
de
apelação
tempestivamente
deduzida
pela Impetrante em face da r. sentença de fls. 408/409, cujo relatório é
adotado, que denegou a segurança. Custas na forma de Lei e sem a fixação
de honorários advocatícios.

Asseveram, em apertada síntese, que o procedimento
administrativo durou cerca de dezesseis anos implicando em gastos para
que houvesse a regularização dos imóveis, todavia, nunca obtida junto à
Administração Pública. Afirmam que em terceira instancia administrativa
houve o deferimento dos pedidos de regularização, revogada em quarta
instancia. Batem-se pela anulação do procedimento administrativo a fim de
que os impetrantes possam comprovar que não excederam o coeficiente de
aproveitamento do imóvel. (fls. 412/420).

Apresentadas contrarrazões a fls. 428/436.

Processado o recurso, subiram os autos.

Apelação Cível no 1071188-13.2019.8.26.0053 - Voto no 33.479
3
A
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo
desprovimento do recurso (fls. 446/447).

É o Relatório.

Trata-se de mandado de segurança que visa à anulação
de procedimento administrativo de regularização de imóveis destinados a
atividade educacional, denegada a segurança em Primeiro Grau.
À luz de todo o conjunto probatório acostado aos autos,
verifica-se que a r. sentença de fls. 408/409 reflete a melhor decisão
conferida ao caso e merece ser confirmada.
O mandado de segurança, previsto no artigo 5o, LXIX,
da CF, é remédio constitucional para amparar direito líquido e certo
ameaçado ou violado por ato ilegal ou por abuso de poder praticado por
autoridade pública.
Conforme magistral lição de HELY LOPES MEIRELLES:
“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência,
delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da
impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por
mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si
todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua
existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se
seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não
rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios
judiciais.” (Mandado de Segurança, 37a ed., Malheiros Editores, p. 38).
E as alegações dos Impetrantes não demonstraram de
plano, qualquer irregularidade ocorrida nos procedimentos administrativos
a ponto de anulá-los, sendo inadmissível a produção de provas na via
mandamental.
Nesse sentido manifesta-se o Colendo Superior Tribunal

Apelação Cível no 1071188-13.2019.8.26.0053 - Voto no 33.479
4
de Justiça: “O direito que dependa de dilação probatória está excluído do
âmbito do writ.” (RSTJ 110/142).

É importante salientar que os atos administrativos
gozam de presunção de legitimidade e de veracidade, competindo a quem
os impugna demonstrar a inobservância dos preceitos legais, o que, no
presente caso foi alegado, mas não comprovado.

De fato, diversamente do narrado pela demandante,
não houve deferimento dos pedidos em terceira instância administrativa,
apenas
manifestação
de
autoridade
administrativa
opinando
pelo
deferimento que, todavia, não possui efeito vinculativo, inexistindo qualquer
irregularidade no tramite processual sob análise.

Com efeito, conforme bem decidido em Primeiro
Grau, “às fls. 329/337, verifica-se que a autoridade proferiu decisão que
propõe o indeferimento do pedido e remete os autos para a instância
superior, após a análise dos novos documentos.
Portanto, não há que se falar em supressão de
instância administrativa, visto que o procedimento tramitou regularmente
por todas as instâncias descritas no artigo 25, da Lei n o 13.558/03.
Com relação à nulidade da decisão proferida pela 4a
instância administrativa, esta foi fundamentada no artigo 12, da Lei n o
13.558/03 (fls. 345) e não foi baseada no Decreto Municipal no 57.776/17,
como alegado pela impetrada.” (fls. 139).” (fls. 409).
De fato, a Impetrante não logrou êxito em elidir a
legitimidade dos atos administrativos impugnados, conforme lhe incumbia.?

Assim, a manutenção da denegação da segurança é
a medida correta.

Portanto, de rigor o desprovimento do reclamo dos

Apelação Cível no 1071188-13.2019.8.26.0053 - Voto no 33.479
5
impetrantes.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

CARLOS EDUARDO PACHI
Relator